Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708086-92.2024.8.07.0005 RECORRENTE: EVERTON CAETANO DE ARAUJO RECORRIDO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO MANEJADO PELO DEMANDANTE PREJUDICADO. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento do recorrente em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. 2. Convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. 3. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. 4. A determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões não se afigura possível a pretendida limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento do ora apelante. 5. Recurso interposto pelo demandante prejudicado. 6. Apelo manejado pela associação conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede, assim, seja determinado ao Juízo a quo que sane o vício apontado, aplicando o dispositivo legal que impõe a limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do recorrente ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração, após abatidos os descontos compulsórios. Consequentemente, sanado o vício com o reconhecimento do extrapolamento do limite legal, sejam julgados procedentes os pedidos, com a inversão do ônus sucumbencial; b) artigos 29 da Lei 10.486/2002 e 10 do Decreto 28.195/2007, asseverando que não foi aplicada a regra que determina que a margem consignável incida sobre a diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios. Sustenta que o decreto está vigente e regulamenta as consignações em folha dos servidores e militares do Distrito Federal, conforme previsto na lei. Requer a reforma do acórdão para que a margem consignável seja calculada sobre a remuneração líquida, abatidos os descontos obrigatórios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE PLEMONT MAIA, OAB/SP 453.729. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 29 da Lei 10.486/2002 e 10 do Decreto 28.195/2007, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de leis locais, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido da parte recorrida de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE PLEMONT MAIA, OAB/SP 453.729, conforme ID 78648163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028